Tribunal: TJDFT
Processo: 0749136-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0749136-50.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na eliminação da impetrante de participar do certame ofertado, em razão de erro bancário no processamento de pagamento de sua inscrição. A impetrante relata que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, Edital no 53 – SEE/DF, publicado em 25/09/2023. Conta que efetuou a inscrição em 23/10/2023, dentro do prazo do edital, via internet, no endereço eletrônico do responsável pela execução do processo seletivo (IADES), realizando o agendamento eletrônico do título em conta bancária de titularidade da impetrante, para que fosse debitado automaticamente o valor da inscrição de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), no dia 7 de novembro de 2023, sendo agendado previamente no dia anterior (6 de novembro de 2023). Questiona que, ao consultar seu nome na lista de inscritos do concurso divulgada em 16/11/2023, percebeu que não constava seu nome na lista de inscritos para o processo seletivo e a situação da inscrição ainda constava como “aguardando pagamento”, mesmo tendo cumprido com todas as obrigações editalícias e existindo crédito disponível na conta. Alega que, por ineficiência da prestação do serviço bancário, o pagamento não foi efetivado conforme programado, tampouco foi comunicada pelo Banco o ocorrido, para que pudesse reverter essa situação em tempo hábil, tendo sido surpreendida com o indeferimento da sua inscrição pela ausência de pagamento, como supracitado. Reafirma que houve erro na efetivação do pagamento da inscrição pela própria instituição bancária, o qual, embora não se possa imputar à autoridade impetrada a responsabilidade pela falha bancária, também não se pode dizer que o erro foi da candidata. Sustenta que a autoridade coatora, “punir” a impetrante por ato alheio à sua vontade, que não teve culpa. Considera que a sua eliminação do certame por ausência de constatação de pagamento da inscrição não pode prevalecer, por ser medida desproporcional e desarrazoada. Diz que o perigo da demora está consubstanciado na proximidade da data da realização concurso público, cuja prova objetiva está marcada para 26/11/2023. Pugna por medida liminar para suspensão dos efeitos do ato impetrado, para que possa participar do certame para o qual se inscreveu, devendo a banca examinadora disponibilizar oportunamente conta de depósito para pagamento da inscrição. No mérito, requer a concessão da segurança. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência da impetrante (id. 53529430). Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. De acordo com o subitem 9.2 do Edital do certame (id. 53529438), as inscrições serão feitas exclusivamente no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, no período compreendido entre 10 horas do dia 17 de outubro de 2023 e 23h59 do dia 7 de novembro de 2023, observado o horário oficial de Brasília/DF. O subitem 9.2.2 dispõe que, após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da inscrição por meio de boleto de cobrança, pagável em toda a rede bancária, em casas lotéricas e nos Correios; e disponível para visualização e impressão no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. Contudo, foi anexado comprovante de pré-inscrição para o processo seletivo simplificado (id. 53529439), com a informação “aguardando pagamento”. Na parte de baixo do documento consta as seguintes informações: Sua inscrição será efetivada somente após a validação de seus dados e confirmação de pagamento do boleto bancário pela Instituição bancária. Você será notificado(a) por e-mail, da confirmação do processo de pagamento. Caso ocorra problemas com a emissão do boleto bancário, este documento poderá ser impresso durante todo o período de inscrição no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. Não foi juntado o boleto gerado referente à taxa de inscrição, tampouco documento idôneo para comprovar o efetivo agendamento de pagamento dentro do prazo estabelecido no edital do certame. No particular, mera juntada de tela de conversa do WhatsApp (id. 53529910 e 53529916), sobretudo sem a mínima identificação dos interlocutores não comprova o agendamento de pagamento do título. Nesse contexto, necessário lembrar que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11